Tribunal: STF
Processo: ARE 1558772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO SITUADA EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA E EM ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. DEMOLIÇÃO EM RELAÇÃO À INTEGRALIDADE DAS CONSTRUÇÕES. IMÓVEL QUE OFERECE RISCO AOS USUÁRIOS DA RODOVIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PARCIAL. REALOCAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação proposta, determinando que a parte ré desocupe todo o imóvel situado na faixa de domínio e na área não edificante da Rodovia BR-393, lado Norte, Km 234,80, bairro Santa Amália, Vassouras-RJ, conforme discriminado no laudo pericial destes autos, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, bem como para autorizar a autora à demolição da totalidade da construção objeto desta demanda, às expensas do demandado.



    2. A faixa de domínio é a base física sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo, inserindo-se, portanto, na categoria de bens públicos de uso comum do povo, nos termos do art. 99, inciso I, do Código Civil, razão pela qual sobre ela é incabível a realização de qualquer construção por particulares.



    3. Além desta área reservada, sujeita ao controle exclusivo e imediato do Poder Público, existe ainda uma área de 15 (quinze) metros, nas laterais das estradas, denominada “faixa não edificável”, sobre a qual, embora de propriedade particular, foi estabelecida uma limitação administrativa impedindo construções, sobretudo por questões de segurança, de acordo com o artigo 4º, III, da Lei 6.766/79.



    4. Verifica-se que o §5º, do art. 4º, introduzido pela Lei 13.913, de 25 de novembro de 2019, estabelece a manutenção das edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos, desde que sejam anteriores à data da promulgação da referida norma.



    5. In casu, restou evidenciado pela prova pericial que "A Construção periciada ocupa uma área total construída de 59,32 m 2 da faixa de domínio além de uma área chuvosa e apresenta construção dentro da área não edificante". Observando o croqui do local periciado, é possível verificar que uma parcela da moradia está situada na faixa de domínio da rodovia e a outra parcela está situada em área não edificante



    6. A perícia, ainda, fez consignar que " O imóvel oferece risco à segurança da rodovia e/ou de seus usuários em razão de apresentar acesso sem sinalização em concordância com as normas de Segurança e dispor de topografia em mesmo nível em relação à rodovia BR 393"; e, que "Não é possível realizar demolição apenas da porção do imóvel que invade a faixa de domínio, sem que traga prejuízo da funcionalidade e segurança ao imóvel uma vez que essa demolição engloba cerca e maior parte da área construída do imóvel"



    7. Veja-se que a sentença fez constar que "não obstante o direito fundamental à moradia do réu, deve prevalecer, na hipótese, a segurança da coletividade consubstanciada na regular ocupação da faixa de domínio da rodovia BR-393. Pela natureza da presente demanda, seria inócuo permitir a demolição apenas da parte situada na faixa de domínio, sob pena de se admitir o prolongamento dos riscos que o imóvel representa aos usuários da rodovia e a seus ocupantes, e ainda mais porque a maior parte do imóvel se encontra dentro da faixa de domínio, onde, de forma alguma pode-se admitir a manutenção do imóvel nessas condições. Assim, o acolhimento do pedido deve englobar todo imóvel, inclusive sua parcela menor que encontra-se na área não edificante, por se tratar de objeto único, não sendo possível sua demolição parcial."



    8. Por sua vez, o MPF, ora apelante, em seu recurso, inconformado com o decidido, sustenta que " se a parte habitável do imóvel está parcialmente localizada em local em que é permitida estar, e não há possibilidade em que seja bom senso partir o imóvel ao meio, dividindo-se a parte localizada na faixa de domínio da parte localizada na área permitida – a área não edificante, mister que o direito à moradia seja fator preponderante para a solução da questão."



    9. Tendo em conta que as conclusões do laudo pericial não deixam dúvidas que o imóvel apresenta riscos à segurança da rodovia, bem como considerando não ser possível a demolição apenas de parte do imóvel, entendo irretocável a sentença ao entender que o acolhimento do pleito de demolição deve abranger todo o imóvel.



    10. Sobre o tema, esta Corte Regional, por unanimidade, já se manifestou entendendo que, constatada a ilegalidade da construção em faixa de domínio pertencente à União, é de rigor a demolição, devendo ser privilegiado o interesse público e atendida a necessidade de segurança viária, em detrimento do interesse particular da propriedade. Portanto, o descumprimento do dever de não fazer imposto ao administrado deve ser coibido, seja pela remoção dos ocupantes irregulares, seja pela demolição das construções edificadas. Precedente (TRF-2, Apelação Cível 0213494-44.2017.4.02.5113/RJ, Desembargador Federal Ricardo Perlingerio, julgado por unanimidade em sessão de 11/10/2023).



    11. No tocante ao pleito subsidiário do recorrente, consistente na realocação dos ocupantes irregulares do imóvel anteriormente à demolição, esse mostra-se inviável, na medida em que o pedido em questão diz respeito à matéria de competência do Município de Vassouras/RJ, que sequer figurou como parte neste feito – e nem deveria figurar, ante o objeto da demanda -, o que impede que os efeitos do julgado atinjam a esfera jurídica daquele ente político. Precedente (TRF2 - 0001489-15.2005.4.02.5106 – Rel. Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama – 6ª Turma Especializada. Data: 16.11.2020).



    12. Apelação desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente